Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707861-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICK BENEDITO FELIX DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA O paciente, preso em flagrante em 7.5.23, pelo crime do art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas), teve, em audiência de produção antecipada de provas de 26.2.24, decretada a prisão preventiva, por descumprimento das medidas cautelares fixadas na audiência de custódia (ID 56350786 – p. 57/9). Sustenta a impetrante ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício, em audiência de produção antecipada de provas, realizada mais de 8 meses após a audiência de custódia, e sem que tenha havido pedido do Ministério Público. Acrescenta que o juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia não chegou a ouvir o Ministério Público e a Defensoria Pública, nem lhes oportunizou manifestarem sobre a adequação da medida, em nítida violação ao princípio da não surpresa. O réu foi citado por edital em 15.9.23, há mais de 5 meses. Não há contemporaneidade na decretação da prisão e no fato que a ensejou -- alegado descumprimento das cautelares impostas pelo juiz da custódia. E, de acordo com o e. STJ, “Não cabe a decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar” (ID 56350785 – p. 15). Pede, em liminar, seja relaxada a prisão ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão (ID 52680970). Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (art. 311, CPP). O paciente, preso em flagrante em 7.5.23, teve concedida, na audiência de custódia de 8.5.23, liberdade provisória mediante imposição das seguintes medidas cautelares: I – comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo juízo processante; III – caso obtenha endereço fixo, comunicar ao juízo natural, com a consequente proibição de mudança de endereço sem comunicação do juízo que o processará e IV – comparecimento mensal na 1a Vara Criminal de Ceilândia para justificar suas atividades (ID 157818498). Não localizado o paciente para citação, requereu o Ministério Público a citação por edital, com suspensão do processo e do prazo prescricional e designação de audiência de produção antecipada de provas (ID 56350786). Em 26.2.24, na audiência de produção antecipada de provas, sem que houvesse requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, vez que esse, em local incerto e não sabido, descumpriu as cautelares fixadas na audiência de custódia (ID 56350786 – p. 59). A partir das inovações trazidas pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, tornou-se ilegal a decretação, de ofício, da prisão preventiva, ainda quando fundamentada no descumprimento de medidas cautelares diversas (CPP, art. 282, § 4o). Com efeito, a reforma introduzida pela L. 13.964/19 (Lei Anticrime), buscou consolidar o sistema acusatório, preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro. Uma das mudanças mais significativas foi a exclusão da possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz” (AgRg no HC n. 682.805/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/8/2021). Não havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, ilegal o decreto da prisão preventiva. Não há notícias de que foi expedido e cumprido o mandado de prisão do paciente. Defere-se a liminar para que seja suspensa a ordem de prisão contra o paciente. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se e intimem-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES